Tribunal: TJSP
Processo: 2192519-36.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Reclamação. Decisão interlocutória que rejeitou os embargos à penhora. Interposição de recurso de apelação. Inadequação. Inocorrência de propósito de não observância da competência do Tribunal, para a realização do juízo de admissibilidade recursal. Reclamação improcedente, mas com determinações, em razão do conhecimento pelo Tribunal, de questões de ordem pública.